Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DEDUÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. PRERROGATIVA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS ANTES DE REALIZADA A DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.

I. De acordo com o artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, o exequente tem a prerrogativa de indicar, no próprio requerimento de cumprimento de sentença, bens do executado passíveis de penhora.

II. Se o exequente requereu a indisponibilidade de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico, ou seja, indicou à penhora dinheiro “em depósito ou aplicação em instituição financeira”, bem prioritário na escala do artigo 835 do Código de Processo Civil, antes de realizada a diligência não se pode concluir, para efeito da suspensão da execução na forma do inciso III do artigo 921 do mesmo diploma legal, que não existem ou não foram localizados bens penhoráveis.

III. Agravo de Instrumento provido.